Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado – art. 121, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária do réu; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; (iii) verificar a viabilidade da desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal culposa; (iv) perquirir a possibilidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) avaliar se é cabível a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem peremptoriamente estar o fato acobertado por causa justificante. As controvérsias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. O Superior Tribunal de Justiça somente admite a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória ao procedimento do Tribunal do Júri nos casos em que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos indiciários, por desídia da polícia ou do órgão acusatório. 5.1. No caso em tela, é inviável a aplicação da referida teoria, pois, para além dos elementos colhidos na fase de inquérito, foram produzidas provas judicializadas que comprovam a materialidade delitiva e trazem indícios suficientes de autoria.
6. A desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorreu nos autos.
7. A exclusão das circunstâncias qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos.
8. Incabível o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva quando necessária para a garantia da ordem pública, já que idônea a fundamentação deduzida pelo Juízo a quo, bem como persistentes os motivos de sua decretação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II e 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, arts. 386, inciso VII, 414, 415, inciso IV e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1984562, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1986771, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1983580, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025; STJ, AgRg no HC no 799.934/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1904175, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1855812, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1879183, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024.